Tribunal: TJDFT
Processo: 0751954-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751954-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SYNDIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME EMBARGADO(A): CENTRO OESTE DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Syndigital Telecomunicações Ltda. – ME opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento (ID 22124165). Em suas razões recursais (ID 22682847), a embargante alega que a v. decisão padece dos vícios da omissão e da contradição, porquanto inobservadas provas suficientes a demonstrar a probabilidade do direito da agravante, mormente no tocante à existência de falha na prestação de serviços, ressaltando documento que evidencia confissão da parte adversa. Aduz que foi juntado aos autos e-mail em que a embargada informa que não cobraria expressivo valor de multa rescisória, tendo em vista as falhas ocorridas. Indica que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da embargada. Comenta que não se revelam exigíveis as mensalidades referentes aos meses nos quais houve falha na prestação dos serviços, tampouco o aviso prévio, ambos objeto de protesto. Assinala que o perigo de dano recai ante o prejuízo à sua honra objetiva e, também, imensurável dificuldade financeira, diante dos protestos e negativações realizados em seu nome. Ressalta que a concessão de efeito suspensivo é reversível, não acarretando qualquer prejuízo à parte adversa. Indica que tal medida não depende da prestação de caução, máxime em observância à hipossuficiência econômica da embargante. Explana que formulou pedido subsidiário de prestação de caução de bem móvel, mas não houve apreciação do pleito, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os vícios apontados, atribuindo-lhe efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, esta Relatoria, ao indeferir o pleito liminar deduzido no agravo de instrumento interposto pela ora embargante, analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão, ressaltando-se, por pertinente, que a análise do pleito ostenta natureza sumária, cingindo-se aos requisitos do art. 300 do CPC. Confira-se, por oportuno, excerto da r. decisão: 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para melhor análise do pleito, confira-se excerto de interesse decisão objurgada: Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise perfunctória, que a razão assiste em parte ao requerente. Em que pesem as alegações da parte requerente, as falhas na prestação dos serviços relatada na inicial não restam suficiente comprovadas pela prova documental acostada ao processo. Conforme narrado pelo requerente, a rescisão contratual se deu somente em 23/09/2019. Diante disso, em análise perfunctória, as parcelas referentes às mensalidades de julho e agosto são plenamente exigíveis, haja vista que o contrato se encontrava vigente. As questões atinentes às falhas na prestação do serviço, interrupções e demais inexecuções contratuais nesse período apresentam caráter eminentemente técnico não se mostrando possível mensurar, em cognição sumária, o quanto tais falhas impactaram o serviço do autor e qual o valor que deveria ser cobrado nas referidas mensalidades em decorrência disso. Necessário destacar que os e-mails trocados pelas partes e anexados ao processo demonstram que a requerida buscou a solução dos problemas apontados pela requerente. Se as falhas foram solucionadas a contento ou não, eventual demora na solução dos problemas, bem como o impacto dessas no desenvolvimento do trabalho do autor, consubstancia, como dito, matéria técnica que não resta suficientemente comprovada pela prova documental juntada. Frise-se que o próprio autor reconhece que a requerida efetuou o desconto de algumas das mensalidades em virtude das falhas apresentadas. Não obstante, a alegação de que os descontos foram ínfimos frente à inexecução contratual praticada pelo requerido não se mostra suficientemente demonstrada no processo de modo que seja concedida a tutela pretendida. Pelos mesmos motivos acima explanados, não há a possibilidade de se reconhecer, em sede liminar, a inexigibilidade do protesto dos valores relacionados ao aviso prévio, haja vista a inviabilidade de se constatar de plano de quem foi a culpa pela rescisão contratual. Destaque-se que o Termo de Distrato juntado pelo autor não se encontra assinado pelas partes, motivo pelo qual não obriga juridicamente os litigantes. Por outro lado, se verifica que deve o requerido apresentar os documentos listados no item B do pedido autoral, haja vista que necessários à defesa dos interesses do autor em Juízo, consubstanciando importante instrumento de instrução probatória. Por fim, necessário destacar que, caso tenha interesse, poderá a parte autora obter a sustação dos protestos em comento mediante depósito do valor devido devidamente atualizado. A tutela prospera, assim, em parte. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão delineada alhures e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque, em uma análise prévia, não se verifica a probabilidade do direito da ora recorrente, tendo em vista que os protestos efetivados pela ré se respaldam em título executivo e, portanto, eventual falha na prestação dos serviços a amparar a pretensão da autora demanda maiores esclarecimentos após o devido contraditório e, inclusive, com provável dilação probatória. Ademais, a despeito dos argumentos recursais, não exsurge incontroversa, de plano, a culpa da ré pela rescisão contratual, o que ensejaria a suspensão da exigibilidade da parcela cobrada a título de aviso prévio. Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o pedido de oferta de outro meio de garantia foi deduzido ao Juízo de origem em embargos de declaração, ou seja, em via inadequada, pois, como se sabe, os aclaratórios objetivam tão somente esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Nessa perspectiva, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. A título de reforço, consigne-se que a suspensão dos efeitos do protesto consubstancia restrição ao direito do credor e, portanto, não se revela cabível a medida embasada em alegações desprovidas de maiores esclarecimentos a serem obtidos com a devida dilação probatória. Quanto à prestação de modalidade de caução diversa, não se observa, em um juízo prévio, que houve rejeição pelo Juízo de origem quanto à aludida possibilidade, tendo em vista que houve formulação do pleito tão somente nos embargos de declaração. Entretanto, conforme constou da decisão embargada, a celeuma será dirimida com afinco à ocasião de exame do mérito do agravo de instrumento, após a apresentação de resposta pela parte adversa. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contraminuta e, após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora